Tribunal: TJPA
Processo: 0001775-75.2015.8.14.0061
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0001775-75.2015.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: SALIM RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO DEFINITIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA TOTAL DE 18 ANOS DE RECLUSÃO, COM CUMPRIMENTO NO REGIME INCIAL FECHADO. CONVERSÃO DA PRISÃO-PENA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
. Deve de ser indeferido o pleito de conversão da prisão em constritiva domiciliar, quando considerado, além da ausência de comprovação do risco real à saúde do apenado na manutenção do cumprimento de sua custódia na unidade prisional, a gravidade da pena a este imposta por decisão do Tribunal do Júri (18 anos de reclusão, com cumprimento sob o regime inicial fechado, em função de ter sido condenado definitivamente pela prática do crime de homicídio qualificado).

2
. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 21 do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001775-75.2015.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: SALIM RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defensora pública Anna Izabel e Silva Santos, representando o apenado
Salim Ribeiro de Souza,
que cumpre pena total de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado (processo de execução nº 0005152-90.2013.8.14.0104),
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução da Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA.

Objetiva a defesa técnica o deferimento do pedido de conversão da prisão-pena por constritiva domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, sob o argumento, em linhas gerais, de que o agravante possui
¿tuberculose¿,
enquadrando-se, dessa maneira, no grupo de pessoas vulneráveis à contaminação do vírus SARS-CoV-2.

O
Parquet
pugna pelo conhecimento, mas não provimento do recurso, tendo em vista que a decisão foi prolatada em conformidade com as determinações legais.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de 1º grau manteve a decisão agravada.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, requerendo, ao final, que o ¿
[a]gravante seja submetido a exames médicos específicos, para avaliar o estágio da doença que diz estar acometido. E se o tratamento a que está sendo submetido, está tendo plena eficácia
¿.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Conforme reportado, a insurgência recursal cinge-se quanto ao direito de o agravante cumprir sua pena em regime domiciliar, sob a alegação de que se encontra inserido dentro do grupo de risco da COVID-19, todavia, a despeito das argumentações expendidas pela defesa, o recurso interposto não comporta provimento.

Digo isso, pois do exame da decisão agravada, constato que,
diversamente do aduzido na prefacial
, o magistrado fundamentou, de modo satisfatório, o indeferimento da pretensão defensiva.

A propósito, confira-se o
decisum
recorrido:
¿Vieram os autos conclusos com
pedido de prisão domiciliar fundamentado na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Informa a defesa que o apenado é portador de doença crônica (tuberculose), fato que o insere no grupo de risco e que se encontra em situação de vulnerabilidade, já que exposto às condições de superlotação, pugnando pelo recolhimento domiciliar.
O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento.
A prisão domiciliar na fase de execução penal possui previsão no art. 117 da Lei 7210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto que se enquadrem numa das seguintes condições: (i) maior de 70 (setenta) anos; (ii) acometido de doença grave; (iii) com filho menor ou deficiente físico ou mental; (iv) gestante. Como se observa, o preceito legal diz respeito a determinadas situações excepcionais concernentes aos condenados que cumprem a pena no regime aberto. Mesmo assim, conquanto haja tal previsão específica, a jurisprudência tem flexibilizado a regra, sobretudo considerando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose) que garante a honra e a dignidade de todos (art. 11.1), a vida (art. 4.1) e a integridade física, psíquica e moral da pessoa (art. 5.1), direitos que são corroborados pela Constituição Federal por meio dos direitos fundamentais e postulados como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a integridade física e moral do apenado (art. 5º, XLIX, da CF).
Assim, é viável o recolhimento em residência particular, nas hipóteses alhures especificadas, mesmo sendo o caso de cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, ¿via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar [...]¿ (HC 361.316/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016).
Além disso, a jurisprudência também sedimentou a tese de que, inexistindo estabelecimento adequado, casa de albergado (nos termos do art. 33, § 1º, c, do CP), o apenado poderá cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar. Tal raciocínio se extrai do enunciado n.º 56 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal: ¿A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320.¿
Por sua vez, o mencionado julgado refere que: ¿poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado enquanto não implementadas as condições para o cumprimento da pena.¿
Assim, afigura-se razoável reconhecer a possibilidade da prisão domiciliar em se tratando de hipótese de carência de estabelecimento adequado.
Diante do exposto, percebe-se que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência.
Abarca hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal.
Ainda assim, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19, não podendo o instituto ser utilizado de modo indiscriminado.

Entendo que a atual conjuntura requer a adoção de medidas preventivas e urgentes que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o momento exige prudência a fim de não desbalancear os interesses constitucionais em desfavor do sistema de segurança pública, ocasionando uma outra crise.
É necessário ponderar em busca do equilíbrio entre a saúde dos custodiados e o sistema de segurança pública.
A Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença. Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos. É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência. Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal. Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19
.
Nesse contexto de medidas preventivas faço menção aos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 com determinação, em caráter excepcional e temporário, para a imediata separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc. As medidas preventivas determinadas por este Juízo estão sendo implementadas pela SEAP, conforme comunicação oficial incluída nos autos acima mencionados e o protocolo de atendimento da SEAP para novo corona vírus, inserido nos autos 200029.15.2014.0401, mov.1.4.
Além das comunicações oficiais suso mencionadas, em função da pertinência, destacam-se as notícias inoficiosas de ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano para prevenção à pandemia da Covid-19, divulgada no noticiário local, bem como outras ações de saúde prisional divulgadas no site oficial da SEAP cujo o inteiro teor translada-se: Na manhã deste feriado (10) o trabalho na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) como sempre não parou. Uma ação concentrada de atendimento aos internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel foi realizada, visando a manutenção do controle quanto ao novo Coronavírus no sistema prisional. Essa atenção de estende para o atendimento médico e biopsicossocial dos presos. Os profissionais de saúde da SEAP realizam a avaliação dos internos por meio de uma triagem. Em quadro gripal ou quaisquer sintomas que indiquem enfermidade, a ação é imediata. Além dos exames clínicos, triagem e atendimentos relacionados a covid-19, testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis também foram realizados. Segundo Sandra Costa, Diretora de Assistência Biopsicossocial, ainda no mês de janeiro a SEAP já havia realizado a avaliação de todos os mais de 1.800 custodiados na CPASI. ¿Em janeiro, a unidade recebeu um comando médico e foram avaliados todos os aqui custodiados. Temos atendimento 24h para sanar quaisquer necessidades médicas que possam apresentar e diariamente os atendimentos são uma forma de intensificar os cuidados no controle da cadeia quanto a Covid-19¿, ressaltou a diretora da DAB.
Desde a ocorrência do primeiro caso de contaminação no estado, o Governo do Pará desenvolveu um grande esquema para conter e tratar os casos do novo Coronavírus, com o desenvolvimento pela SEAP de ações para resguardar a saúde tanto dos custodiados, quanto dos profissionais do sistema. De acordo com Sheila Faro, Chefe de Gabinete da SEAP, hoje, devido a todas as ações de combate que foram traçadas desde o início das ocorrências no estado, pode-se dizer que estar dentro do sistema prisional é mais seguro do que estar fora dele.

¿Temos feito várias ações no sentido de nos antecipar quanto a qualquer risco. Com detecção de algum sintoma, como febre ou gripe, já realizamos os cuidados com a separação, com o isolamento e a medicação necessária. A palavra de ordem é `prevenção¿, nossa atuação é no sentido de evitar a proliferação desse vírus, garantindo que ele não chegue as unidades penitenciárias do estado do Pará¿, reitera a Chefe de Gabinete. Sheila Faro acrescenta que, logo com o surgimento da doença, foi criado um gabinete de crise e elaborado o protocolo de prevenção e o plano de ação para combater o contágio nas unidades prisionais e nas sedes administrativas. Prevenção Para evitar o contágio nas unidades, a SEAP tem investido em medidas como a suspensão de visitas presenciais dos familiares e implantação de visitas virtuais; redução no número de custodiados a realizarem trabalhos externos, com o isolamento dos poucos que estão atuando; realização de desinfecção e limpeza diárias em todas as 48 unidades estaduais; orientação aos servidores penitenciários sobre medidas preventivas, além da distribuição de milhares de equipamentos de proteção individual (EPIs), como 26 mil pares de luvas, 22 mil máscaras cirúrgicas, além de toucas e capotes aos profissionais da saúde, bem como a entrega de 10 mil litros de álcool 70° para suprir as unidades da região metropolitana e do interior.
No combate à Covid-19, a implantação da sala de emergência, no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, para atendimento 24h a casos mais severos, juntamente às celas de isolamento para acolhimento de casos suspeitos garante o tratamento adequado em ambiente equipado e profissionais preparados, além de atuar quanto a propagação do vírus.
Atualmente, a SEAP custodia cerca de 20 mil pessoas privadas de liberdade e tem trabalhado diariamente e de forma preventiva para que estes tenham a garantia de um ambiente seguro e humanizado ao cumprimento de pena. D i s p o n í v e l : http://www.susipe.pa.gov.br/noticias/sa%C3%BAde-prisional-recebe-aten%C3%A7%C3%
É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos da pandemia do Covid-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.
O D. Ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin indeferiu habeas corpus que sustentava a necessidade de prisão domiciliar em razão da pandemia, por entender que medidas preventivas foram adotadas: [¿] Sustenta, em suas razões, a necessidade de imediata adoção da referida substituição do regime prisional ¿por se tratar a recorrente de pessoa maior de 75 anos, acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao grupo de risco do Coronavírus, tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem. [¿] Conforme se verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há qualquer registro de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas. 4. Destarte, como não se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, a justificar eventual concessão da ordem de ofício, indefiro o pedido incidental formulado. Após as intimações, voltem-me os autos conclusos para apreciação do agravo regimental pendente de julgamento. AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 162.575/SC. RELATOR: MIN. EDSON FACHIN AGTE.(S): LUIZA APOLINARIO SOARES ADV.(A/S): DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL AGDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Do mesmo modo esclareceu o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão: Coronavírus não é habeas corpus Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), capitaneado pelo zeloso presidente Dias Toffoli, editou a Recomendação 62/2020, indicando a juízes e tribunais a adoção de medidas preventivas contra a propagação do coronavírus no sistema de Justiça Penal e socioeducativo. A recomendação foca na redução do ingresso de custodiados, em cuidados adicionais para as audiências, incluindo a suspensão das audiências de custódia, e na ação conjunta entre os Poderes para a elaboração de planos de contingência, inclusive em relação às visitas. Os fundamentos do CNJ são acertadamente calcados em razões humanitárias. O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade viral
No entanto,
a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança pública.

O próprio Supremo Tribunal Federal (STF), dias após o ato do CNJ, deixou de deferir pedido cautelar que requeria a liberação de custodiados por crimes não cometidos com violência ou grave ameaça. Neste ponto, forçoso é dizer que a elite delinquente não gosta de sujar o colarinho e normalmente não comete crimes de sangue. De qualquer modo, nesse julgamento, a preocupação do Supremo Tribunal destinou-se à segurança da sociedade. Durante os debates restou claríssimo que não poderiam ser favorecidos presos por crimes hediondos e equiparados, crimes contra a administração pública, como corrupção e peculato, crimes de organização criminosa e de tráfico de drogas, além de outros delitos de maior potencial ofensivo, ressalvados os casos de doenças já detectadas e não passíveis de tratamento no ambiente carcerário.
Diante de vírus com transmissão massiva, a regra é a liberação dos presos do regime semiaberto, com as cautelas de estilo. No entanto, por si só o regime da pena não é suficiente para a liberação do preso. Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a preocupação de países que adotaram recomendações humanitárias semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a Itália.
É dizer:
sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.º 62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso
.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no ambiente carcerário durante a pandemia
. Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a ¿examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os infratores de baixo risco¿.
Reforçando esse critério mais restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham, pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade organizada do Britain¿s Royal United Services Institute, segundo o qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável de prisioneiros for libertado, especialmente quanto às dificuldades de reencarceramento.
Nesse ponto, cabe alertar que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3 deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte percepção consequencialista: a liberação de presos de periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança pública. Em suma: coronavírus não é habeas corpus. VICE-PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Indispensável mencionar que a condição de preso, o rigor carcerário, é o exemplo máximo de isolamento social, sendo o principal mecanismo de contenção da pandemia segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde.
O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, após consulta realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal, emitiu parecer esclarecendo que a manutenção da custódia se revela como a melhor medida profilática.
A seguir reproduzimos a ementa:
Os custodiados estão em situação de isolamento, condição recomendada pela Organização Mundial de Saúde; sob a tutela e proteção do Estado que lhes garante insumos para prevenção de contágio pelo novo Corona vírus e assistência à saúde prioritária, sendo o confinamento prisional a medida profilática mais adequada a saúde dos presos. PROCESSO CONSULTA Nº 011/2020. PARECER CRM/DF Nº.09/2020.
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/DF/2020/9

Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB, encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo vírus causador da moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado
.
No caso dos autos, trata-se de apenado incurso em delito de natureza hedionda (art. 121, § 2º do CP), que apesar de pertencer ao grupo de risco não prova estar em estado grave de saúde ou sem tratamento no interior da casa penal. É importante frisar que o tratamento para tuberculose ocorre em ambulatório não se fazendo necessário recolhimento domiciliar, salvo raríssimas exceções, que não se amoldam a esse caso.
Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Belém, 14 de maio de 2020. DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO Juiz de Direito¿ (Destaquei).

Prossigo.

É de conhecimento geral que a prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal (LEP) se refere à possibilidade de a pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência, possuindo estrito cabimento nas situações taxativas elencadas no art. 117 do mencionado diploma legal, dando-se especial enfoque, aqui, dentre as hipóteses descritas, aquela em que o condenado, como alegado no recurso,
é ¿
acometido de doença grave
¿
.

No caso, como já adiantado, não assiste razão ao agravante, uma vez que
inexiste comprovação nos autos acerca da sua extrema debilidade atual, decorrente da moléstia informada, bem como da impossibilidade de seu tratamento de saúde no cárcere, conforme reiteradamente exigido pela jurisprudência pátria
(
v.g.

STJ - RHC: 108473 MA 2019/0043218-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 21/03/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/04/2019).

Em verdade, segundo bem destacado pelo
custos legis,
sequer há comprovação nos autos acerca da suposta doença (tuberculose), todavia, insisto, ainda que houvesse prova corroborando a afirmação defensiva,
o simples fato de o apenado pertencer ao grupo de risco da COVID-19, não é suficiente, por si só, para legitimar a conversão em constritiva domiciliar.

É pertinente frisar, por relevante, que, a presente situação vivenciada por todos em escala global, é, sem espaço para qualquer dúvida, preocupante e sem precedentes. Contudo, mesmo não ignorando os graves riscos à saúde causados pela pandemia da COVID-19, tampouco as medidas recomendadas pelos órgãos responsáveis, de modo a se evitar a propagação do vírus, é preciso manter cautela nas decisões concernentes aos agentes que estão atualmente cumprindo pena, seja ela cautelar ou definitiva,
para não perder de vista as razões de fato e de direito que os levaram à segregação.

De fato, ao mesmo tempo em que se deve preservar os direitos básicos dos presos, não se pode deixar de lado a legítima e preponderante necessidade de afastá-los do convívio social, com o propósito de também salvaguardar os interesses maiores da sociedade, consciente de que ¿
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
¿ (art. 144, CR/88).

Outrossim, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, não impõe, de modo automático, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas - trata-se, ao contrário, de uma
recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia.

De qualquer modo, impõe consignar que, recentemente, o mencionado ato normativo teve seu alcance restringido, com a alteração feita pela Recomendação nº 78 do Conselho Nacional de Justiça, de 15 de setembro de 2020, não sendo mais aplicável, dentre outras hipóteses, para as pessoas condenadas por crimes hediondos
1
, caso dos autos, uma vez que o agravante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado
2
.

Aliás, parece-me necessário reforçar, inclusive, a gravidade da pena imposta ao coacto (
total, aproximado, de 18 anos de reclusão, com cumprimento sob o regime inicial fechado, em função de ter sido condenado definitivamente, após decisão do Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado),
que, a despeito de não servir, isoladamente, como causa impeditiva do direito pleiteado, não pode e nem deve ser menosprezada, porquanto a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso em exame.

Consigna-se, ainda, que, conforme bem exposto no
decisum
questionado, diversas medidas preventivas a propagação do vírus SARS-CoV-2
já estão sendo adotadas no Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Reforçando tais informações, chamo à atenção, finalmente, para
trecho do parecer lavrado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, em que relata ter entrado, inclusive, em contato com a unidade prisional em que o agravante se encontra custodiado, sendo-lhe informado que o
apenado está sendo devidamente tratado, encontrando-se, inclusive, isolado, com o fito de evitar o contágio ao mencionado vírus
3
.

Como se nota,
inexiste qualquer ilegalidade a ser reparada na decisão recorrida,
não havendo que se falar em conversão da prisão-pena em constritiva domiciliar, ante a ausência dos seus requisitos autorizadores, encontrando o
decisum
recorrido em consonância com o entendimento dos tribunais pátrios. Confiram-se:
¿
E M E N T A - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA DO COVID-19 - RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM O BENEFÍCIO - AGRAVO DESPROVIDO. I - O artigo 117, caput, inciso II, da Lei de Execução Penais prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave durante o regime aberto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, o benefício do recolhimento domiciliar aos condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regimes semiaberto e fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento médico no interior do estabelecimento prisional em que estejam recolhidos. II -
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos, cabendo a análise das circunstâncias de cada caso e das condições pessoais de cada interno. III - No caso, não se verifica a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a concessão do benefício,
especialmente considerando a ausência de laudo médico indicando que o agravante possui alguma doença constante do grupo de risco
. Com efeito, não havendo nos autos informação de que o atual estado de saúde é grave a ponto de impossibilitar a permanência cárcere, não restou evidenciada a situação excepcional autorizadora do recolhimento domiciliar
. Ademais, inexiste informação de que na unidade prisional onde se encontra recolhido haja registro de contaminação pelo corona vírus, revelando-se inviável a substituição da prisão por custódia domiciliar.
Além disso, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o agravante seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como, que seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
IV - Com o parecer, agravo desprovido
.¿ (TJ-MS - EP: 00049217120198120019 MS 0004921-71.2019.8.12.0019, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 31/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2020 - destaquei)
----------------------------------------------------------------------------
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO - Prisão albergue domiciliar -
Ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício - Alegação de situação de risco causada pela pandemia que assola o país - Agravante que se encontra cumprindo pena no regime semiaberto - Prisão domiciliar que, em princípio, fica reservada aos condenados que se encontram em regime aberto - Ausência de comprovação de requisitos necessários a concessão da benesse concedida, observado que a Pandemia provocada pelo Covid 19 sequer implica em concessão automática do quanto requerido
- Recurso desprovido.¿
(TJ-SP - EP: 00043169620208260344 SP 0004316-96.2020.8.26.0344, Relator: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 17/07/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/07/2020 - destaquei).
----------------------------------------------------------------------------
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. APENADA EM GRUPO DE RISCO. HIPERTENSÃO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Orientação do Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Recomendação CNJ 62/2020, que consignou a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos apenados que cumprem pena em regime aberto e semiaberto ou estejam com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID19.
Hipótese em que, embora comprovado que a agravante se enquadre em grupo de risco, sendo hipertensa, não se faz recomendável a concessão da prisão domiciliar, seja em razão do quantum de pena aplicada, superior a 11 anos, tratando-se de apenada condenada pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Outrossim, o simples fato de ser a agravante portadora de hipertensão não pode autorizar a concessão de benesse onde se fica com a liberdade amplamente desvigiada, existentes elementos de que o Juízo singular está acompanhando a situação das detentas do grupo de risco
, atrelado ao fato de que inexiste risco iminente de agravamento de seu estado de saúde em decorrência de sua prisão, pois não há qualquer registro de que há casos de COVID-19 no interior do presídio onde recolhida a apenada.
Não se pode olvidar, ainda, a periculosidade social do apenada, evidenciada pelo quantum de pena que lhe foi imposta, devendo o Poder Público buscar outras alternativas, como o isolamento dos constritos do grupo de risco, e, somente quando outra solução não há, a prisão domiciliar deverá ser aplicada
. AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - EP: 70084240761 RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Data de Julgamento: 26/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020)

Diante o exposto, acompanho o parecer do
custos legis
, para
conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão agravada,
entretanto
,
não vislumbro motivos para chancelar a recomendação final do
custos legis -
¿
[a]gravante seja submetido a exames médicos específicos, para avaliar o estágio da doença que diz estar acometido. E se o tratamento a que está sendo submetido, está tendo plena eficácia
¿ -, salientando, todavia, que, caso seja do interesse da defesa,
poderá ser pleiteado tal medida ao Juízo competente ao processo de execução, o qual avaliará sua necessidade.

É o voto.
Belém, 21 de setembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿Art. 1º A Recomendação CNJ nº 62/2020 passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por
crimes hediondos
ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.¿

2
¿
Art. 1
o
São
considerados hediondos os seguintes crimes,
todos tipificados no
Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
, consumados ou tentados:

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII¿;

3

¿O Apenado/Agravante, está custodiado atualmente, na Cadeia Pública de Jovens e Adultos - CPJA.
Em contato com o Diretor ARNALDO DE MELO HENRIQUE NETO, daquela Casa Penal, este informou que o Agravante/Apenado, recebe o tratamento necessário, para o combate da Tuberculose e encontra-se isolado, como os demais presos, do grupo de risco, evitando-se assim, o contágio, pelo COVID-19.
O Diretor da Casa Penal, ainda informou que o Agravante recebe os seguintes medicamentos: composto de izoniazida; rifampicina, etionomida e etabutol.
Durante o contato com a Casa Penal, fora, informados pela Dra. SOARIA REIS (Médica), que o Agravante iniciou, em 25/05/2020, o tratamento da tuberculose. Está no 2º mês. E que o tempo de duração deste tratamento, é de 06 (seis) meses. E que não ocorre mais o risco de contagiar os demais Apenados. No Sistema Penitenciário, a recomendação é de que todos os Apenados que esteja no grupo de risco ou apresentem sintomas do COVID-19, sejam isolados do restante da massa carcerária, como forma de reduzir o risco de contaminação. Entendemos que isso está sendo feito na Cadeia Pública para Jovens e Adultos - CPJA.¿.